Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707718-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AGNALDO ROCHA TEIXEIRA DA CRUZ RECORRIDO: EDILSON DUTRA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO NÃO LOCALIZADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 53, uma série de normas especiais, as quais, em razão da especialidade, afastam a incidência da regra geral de competência do foro de domicílio do réu, disposta no artigo 46. 2. Inexistindo nos autos contrato escrito, a competência para julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios recai sobre o juízo do local onde deva ser satisfeita a obrigação, consoante disposto no artigo 53, III, 'd', do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 25, incisos I e V, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), O prazo prescricional para o ajuizamento de demanda em que se pretende realizar o recebimento dos honorários advocatícios contratuais é de 05 (cinco) anos, cujo termo a quo se inicia a partir da renúncia ou revogação do mandado ou do vencimento do contrato, se houver. 4. No caso dos autos, diante da alegada cláusula de contrato ad exitum, o direito do autor de buscar o recebimento dos honorários iniciou-se com o trânsito em julgado da ação por ele proposta, em 15 de outubro de 2010. 4.1. Passados mais de cinco anos do trânsito em julgado da ação proposta, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 5. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 189 e 206, §5o, inciso II, ambos do Código Civil e 25, incisos I e V, da Lei 8.906/94, sob o argumento de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional da pretensão relativa ao exercício de ação de arbitramento de honorários convencionados no êxito é o do efetivo recebimento de valores pelo cliente, ao invés do trânsito em julgado, tendo em vista que, de acordo com jurisprudência da Corte Superior, fundada da interpretação do princípio da actio nata, é êxito concreto que dá início à contagem do prazo quinquenal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 189 e 206, §5o, inciso II, ambos do Código Civil e 25, incisos I e V, da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023